Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. INJÚRIA. DISCUSSÃO EM REUNIÃO DE CONDOMÍNIO. OFENSAS RECÍPROCAS. MORADORES OUVIDOS EM AUDIÊNCIA. ÁUDIO DA ASSEMBLEIA DISPONIBILIZADO EM ALEGAÇÕES FINAIS POR MEIO DE LINK. PROVA ARMAZENADA EM NUVEM. INVIABILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.
2. A ofensa irrogada durante discussão, sobretudo quando a suposta vítima também proferiu palavras ofensivas antes (provocação) ou depois (retorsão) de ter isso ofendida, ainda que com conteúdo menos agressivo, não se reveste dos elementos necessários à caracterização do crime de injúria pela ausência de animus injuriandi.
3. Ofensor e ofendido, ao projetarem deliberadamente ofensas recíprocas - incitando um ao outro -, devem suportar as aleivosias em relação de vice e versa” (AP926, Ministra Rosa Weber).
4. Na hipótese, os depoimentos de outros moradores colhidos em Juízo revelam que ambas as partes estavam exaltadas na assembleia do condomínio, tendo proferido ofensas recíprocas.
5. Somente as provas produzidas no caderno processual poderão ser valoradas pelo Juízo para fundamentar eventual condenação. A suposta gravação de áudio da assembleia disponibilizado por meio de link de acesso ao google drive não constitui prova processual e não pode ser analisado pelo julgador.
6. Nesse sentido: “O conjunto probatório deve estar anexado ao processo. Link externo não é meio de prova. A parte afirma que salvou todos os documentos necessários ao julgamento do caso no "google drive", e fornece o link para o Poder Judiciário acessá-los. É juridicamente impossível esse Superior Tribunal de Justiça, ou qualquer órgão judicial, acessar documento não juntado aos autos e promover o julgamento da causa com base em conjunto probatório inexistente no caderno processual.” (AgRg no HC n. 895.072/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.